Tribunal: TJDFT
Processo: 0712140-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.A.N.C., representado por CARINI CRISTINA DO NASCIMENTO CABRAL, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de tutela provisória, deduzido em desfavor de SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE. Na origem, trata-se de ação de conhecimento, em que o autor reivindica fornecimento de órtese para tratamento de deformidade craniana. Na decisão agravada, o magistrado fundamentou o indeferimento do pedido liminar no fato do autor não ter sequer juntado o contrato aos autos, restando impossibilitada a conferência das coberturas contratadas. Contudo, nas razões recursais, o agravante sustentou que estaria atendendo a suposta necessidade de juntar novo laudo médico e reiterou o pedido de tutela provisória. Em vista de eventual vício formal, foi facultado ao agravante se manifestar, em conformidade com o artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sobreveio petição em que o recorrente transcreveu o art. 20 da RN 428, da ANS e anexou cópia da proposta de adesão ao plano de saúde e o “Manual de Orientação para Contratação de Planos de Saúde”, igualmente editado pela ANS (ID 16429711). Preparo regular sob ID 16060750. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória, centrada especialmente na omissão do autor quanto ao dever de juntar aos autos o contrato firmado com a requerida, onde deveriam constar as cláusulas acerca da cobertura do plano de saúde A decisão vergastada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de demanda de conhecimento, por meio da qual o requerente pleiteia seja a requerida compelida a pagar R$14.900,00 para aquisição de órtese craniana e tratamento com equipe multiprofissional (médicos, fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional). Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: 1) probabilidade do direito; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. No ID 62193999, consta negativa exarada pela ré, sob o fundamento de que o procedimento solicitado encontra-se expressamente excluído do contrato do beneficiário. Na inicial, o autor argumenta que a recusa sustenta-se na falta de cobertura contratual para o fornecimento de órtese (id. 62191939 - Pág. 5). O requerente não junta o contrato aos autos nem declara que haveria cobertura para tanto, limita-se a argumentar a abusividade da recusa, porque o tratamento evitaria eventual procedimento cirúrgico. Não vislumbro, a princípio, abusividade na exclusão da cobertura de prótese externa ao corpo. Com efeito, os riscos cobertos podem variar de acordo com o plano contratado. No que concerne ao atendimento médico, fisioterapêutico ou de terapia ocupacional, a despeito de não haver contrato nos autos, é provável que exista cobertura contratual em rede referenciada ou opção de reembolso, quando realizada com profissionais diversos. No caso, não restou demonstrada a negativa da ré em proceder conforme ajustado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela formulado, por não vislumbrar prova inequívoca que conduza à verossimilhança das alegações, no que concerne à plausibilidade da subsunção dos fatos aventados ao direito posto.” Em suas razões recursais, o agravante não impugnou o fundamento da decisão e limitou-se a reiterar os fundamentos da inicial, afirmando que estaria juntando novo laudo médico. Nem mesmo a petição apresentada posteriormente satisfez à exigência, porquanto não impugnou os fundamentos da decisão. Ainda que se considerasse suprida a exigência de juntada do contrato, esta instância revisora estaria impedida de conhece-lo, sob pena de supressão de instância, posto que o documento não foi submetido a crivo do juízo originário. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte optado por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos da decisão, ou seja, sem impugná-los, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil e o artigo 87 do Regimento Interno incumbem ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator